Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711788-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728902-20.2018.8.07.0001 requerido por Banco Santander (Brasil) S/A em desfavor de Virgínia Rodrigues Curado Gomes, indeferiu o pedido formulado pela agravante para a sua inclusão no feito como litisconsorte, ante a cessão de crédito efetuada em seu favor. Verifico que apenas a devedora da ação principal foi incluída como agravada no presente recurso. Contudo, o exequente, Banco Santander (Brasil) S/A, também possui interesse neste, visto que no caso de eventual deferimento do pedido formulado, poderá haver a sua substituição processual. Deste modo, inclua-se o Banco Santander (Brasil) S/A no polo passivo do recurso. Após, intimem-se para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora